Tribunal: TJPA
Processo: 0806197-82.2016.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0806197-82.2016.8.14.0301

SENTENCIANTE: FLAVIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA

SENTENCIADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA PROCESSO Nº 0806197-82.2016.8.14.0301

SENTENCIADO:
FLAVIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO: ICARO ANDRADE SILVA TEIXEIRA- OAB/PA nº 23.464

SENTENCIADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR

SENTENCIADO: FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ

SENTENCIANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

PROCURADOR DE JUSTIÇA : MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. LAUDO ASSINADO POR CIRURGIÃO DENTISTA, E NÃO POR ORTODONTISTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de Reexame Necessário da sentença que concedeu a segurança, reconhecendo que a impetrante se encontra apta no exame odontológico, devendo prosseguir no certame e
,
caso aprovado em todas as etapas, habilitado a realizar o Curso de Formação de Praças da PM/PA.

No caso em análise, a impetrante foi eliminado na segunda fase do supramencionado concurso, correspondente à avaliação de saúde, sob a seguinte justificativa: “o candidato não apresentou laudo emitido por ortodontista previsto no edital. tratamento ortodôntico sem comprovação de que se encontra com acompanhamento, ou seja, há a obrigatoriedade de apresentação de laudo ortodontista, vedado laudo emitido por cirurgião dentista clínico”. o mesmo edital prevê não serão recebidos exames médicos fora do prazo estabelecido neste edital.”

A exigência contida no edital de um laudo assinado por Ortodontista viola a Lei nº 5.081/66, que regula o exercício da Odontologia.

No caso em tela, a candidata apresentou laudo (id n° 2565506 - Pág. 1) assinado pela Dra. Maria de Nazaré Muniz, CRO-2662, Ortodontista (informação que conta no carimbo e na parte superior do laudo), no entanto, de acordo com o B.O registrado no id n° 2565505, a profissional não era ortodontista, mas sim, cirurgiã-dentista, de acordo com o CRO-PA.

Assim, apesar de ter sido prejudicada pela omissão da profissional, cabe ressaltar que mesmo sendo cirurgiã-dentista, de acordo com a Lei nº 5.081/66 supramencionada, é plenamente possível e válido o laudo emitido por esta, devendo a candidata realizar as demais provas do certame.

Por conseguinte, embora reconheça que a Administração Pública goze da discricionariedade para estabelecer as formas de acesso aos cargos públicos, não lhe é autorizada agir fora dos parâmetros de razoabilidade e desproporcionalidade, motivo pelo qual, entendo que a sentença foi corretamente proferida.

Em sede de reexame necessário, sentença confirmada.

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO da sentença proferida pelo MM. JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM, que nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a segurança pleiteada.

Historiando os fatos FLAVIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA impetrou o remédio constitucional supramencionado, na qual narrou que participou do concurso público para admissão de PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, EDITAL nº 001/CFP/PMPA, DE 19 DE MAIO DE 2016, e foi considerado APTA na primeira etapa – Provas de Conhecimentos.

Seguiu narrando que na fase seguinte, consoante o item 7.3.12 do Edital, foi declarada INAPTA sob o argumento de que “Não Apresentou Laudo Ortodôntico Emitido E Assinado Pelo Ortodontista”, de caráter eliminatório.

Ocorre que afirma que apresentou o referido laudo exigido perante a banca examinadora, entretanto, a profissional odontológica que assinou o laudo, embora tivesse afirmado o contrário, não possuía especialização em Ortodontia. Desse modo, a candidata, em recurso administrativo, expôs o ocorrido perante a banca examinadora e juntou novo laudo firmado por profissional Ortodontista, sanando assim o vício da ausência do documento. Entretanto, tal recurso foi indeferido mantendo a condição de inaptidão da candidata.

Assim, impetrou o mandado de segurança com o objetivo de realizar as demais etapas do curso público.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 2565526, que concedeu a segurança, nos seguintes termos:

“(...)Isto posto,
CONCEDO A SEGURANÇA,
ratificando os termos da decisão liminar proferida sob o ID 952253, reconhecendo que a impetrante se encontra apto no exame odontológico, devendo prosseguir no certame e
,
caso aprovado em todas as etapas, habilitado a realizar o Curso de Formação de Praças da PM/PA.

Deixo de condenar a autoridade coatora, vinculada ao Estado do Pará, ao pagamento de custas, uma vez que este goza de isenção, nos termos do art. 15, g, da Lei Estadual n° 5.738/93. Sem condenação ao pagamento de honorários, em razão do disposto no art. 25, da Lei nº 12.016/2009.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para o reexame necessário, conforme disposto no §1º, do art. 14, da Lei nº 12.016/2009.”

Conforme certidão de id n° 2565528 -, as partes foram intimadas da sentença, mas não apresentaram recurso no prazo legal.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o representante do
Parquet
se manifestou pela confirmação da sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Reexame Necessário da sentença que concedeu a segurança, reconhecendo que a impetrante se encontra apto no exame odontológico, devendo prosseguir no certame e
,
caso aprovada em todas as etapas, habilitada a realizar o Curso de Formação de Praças da PM/PA.

Inicialmente, ressalto que o edital é o ato normativo editado pela Administração Pública para disciplinar um concurso público, estando os candidatos a subordinados a ele. Saliento, também, que a Administração tem a prerrogativa de estabelecer parâmetros para o ingresso de servidores e empregados em seus quadros. Porém, os atos administrativos devem ser pautados nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de se transformar em arbitrariedade, ilegalidade e atitude discriminatória.

No caso em análise, a impetrante foi eliminada na segunda fase do supramencionado concurso, correspondente à avaliação de saúde, sob a justificativa de que “não apresentou laudo ortodôntico emitido e assinado pelo ortodontista.” (id n° . 2565503).

Entretanto, como bem mencionou o Juízo a quo em sua decisão, a Lei nº 5.081/66, que regula o exercício da Odontologia, em seu art. 6, inciso I, preceitua o seguinte:

“ Art. 6º Compete ao cirurgião-dentista:

I - praticar todos os atos pertinentes à Odontologia, decorrentes de conhecimentos adquiridos em curso regular ou em cursos de pós-graduação; - grifei.

Outrossim, da leitura do transcrito dispositivo legal, constata-se que a exigência contida no edital de um laudo assinado por Ortodontista viola a Lei que regula o exercício da Odontologia.

No caso em tela, a candidata apresentou laudo (id n° 2565506 - Pág. 1) assinado pela Dra. Maria de Nazaré Muniz, CRO-2662, Ortodontista (informação que conta no carimbo e na parte superior do laudo), no entanto, de acordo com o B.O registrado no id n° 2565505, a profissional não era ortodontista, mas sim, cirurgiã-dentista, de acordo com o CRO-PA.

Assim, apesar de ter sido prejudicada pela omissão da profissional, cabe ressaltar que mesmo sendo cirurgiã-dentista, de acordo com a Lei nº 5.081/66 supramencionada, é plenamente possível e válido o laudo emitido por esta, devendo a candidata realizar as demais provas do certame.

Por conseguinte, embora reconheça que a Administração Pública goze da discricionariedade para estabelecer as formas de acesso aos cargos públicos, não lhe é autorizada agir fora dos parâmetros de razoabilidade e desproporcionalidade, motivo pelo qual, entendo que a sentença foi corretamente proferida.

Nesse sentido, esta egrégia Turma já se manifestou anteriormente, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO EXCLUIDO NO EXAME DE SAÚDE POR APRESENTAR UM LAUDO QUE NÃO FOI ASSINADO POR UM ESPECIALISTA EM ORTODONTIA. NORMA EDITALÍCIA EM DESACORDO COM O QUE PRECEITUA A LEI QUE REGULA O EXERCÍCIO DA ODONTOLOGIA. LIMINAR DEFERIDA. PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. II ? In casu, o agravado foi excluído na segunda etapa do Concurso Público de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará - CFP/PM/2016, correspondente à avaliação de saúde, por ter apresentado um laudo ortodôntico exarado por uma dentista que não possuía especialização em Ortodontia, tendo o referido documento sido assinado por um Cirurgião Dentista; II - A Lei nº 5.081/66, que regula o exercício da Odontologia, em seu art. art. 6, inciso I, preceitua que compete ao Cirurgião Dentista praticar todos os atos pertinentes a profissão, decorrentes de conhecimentos adquiridos em curso regular ou em cursos de pós-graduação; III - Outrossim, o mencionado dispositivo legal demonstra que a profissional que assinou o laudo apresentado pelo agravado possuía os requisitos legais e profissionais necessários para assim proceder, motivo pelo qual, a liminar deferida pelo Juízo Monocrático, determinando que a autoridade impetrada aceitasse o laudo odontológico apresentado pelo recorrido e autorizasse o prosseguimento do mesmo no certame, foi corretamente proferida; IV ? Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

(2019.02923371-55, 206.460, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-15, Publicado em 2019-07-19)

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO ESTADO DO PARÁ. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NO EXAME ODONTOLÓGICO. ELIMINAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NO FATO DO LAUDO ORTODÔNTICO NÃO ESTAR ASSINADO POR ORTODONTISTA, MAS POR CIRURGIÃO DENTISTA. AUSÊNCIA DE QUALQUER ANOMALIA QUE COMPROMETA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES INERENTES AO CARGO. ELIMINAÇÃO QUE NÃO SE REVELA RAZOÁVEL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO CONFIGURADOS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM SEDE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O agravante foi aprovado na prova objetiva do Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, entretanto, foi considerado inapto no exame odontológico por não ter apresentado laudo ortodôntico assinado por ortodontista, como determina o item 7.3.7, alínea do Edital n.° 001/CFP/PMPA/2016. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os requisitos que restringem o acesso a cargos públicos apenas se legitimam quando em conformidade com o princípio da legalidade e estritamente relacionados à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público a ser provido. 3. A Inaptidão do agravante FUNDAMENTOU-SE, EXCLUSIVAMENTE, no fato de o candidato não ter apresentado laudo ortodôntico subscrito por ortodontista, mas por cirurgião dentista. Apesar do edital e da lei serem expressos quanto à vedação de laudo assinado por cirurgião dentista, verifica-se que o critério eliminatório adotado não apresenta justificativa razoável para estar elencado como causa de inaptidão, pois enquanto que as demais circunstâncias enumeradas no edital preveem anomalias que poderiam em tese comprometer o exercício da atividade policial, a simples ausência de assinatura do ortodontista para atestar que o candidato que usa aparelho ortodôntico está em tratamento, não sugere inaptidão para exercício das atribuições do cargo. 4. Ao se submeter ao exame de saúde pela junta do certame, que é composta por cirurgião dentista, o candidato fora considerado apto em todos os exames (médico e oftalmológico), à exceção da avaliação odontológica, que nada registra sobre o comprometimento da saúde bucal do agravante e sobre a existência de distúrbios da fala impeditivos às exigências da atividade policial-militar. 5. Não havendo nenhuma anomalia registrada pela junta de saúde do certame que indique prejuízo o exercício do cargo, revela-se, em princípio desarrazoada a eliminação do agravante, situação que configura a probabilidade de seu direito. 6. Risco de dano caracterizado, tendo em vista que o candidato está sendo impedido de realizar as demais fases do certame. 7. À unanimidade.

(2019.02017498-25, 204.300, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-20, Publicado em 2019-05-28)

Por fim, ressalto que esta remessa necessária apenas está confirmando a sentença que reconheceu que a impetrante se encontra apta no exame odontológico, devendo prosseguir no certame e
, somente no caso de aprovação nas demais etapas
, seria a impetrante habilitado a realizar o Curso de Formação de Praças da PM/PA.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em sede de reexame necessário, confirmo a sentença proferida, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 14 de junho de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/06/2021